Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-07.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais). Alega o recorrente que as transações bancárias foram realizadas com login e senha, por meio de aparelho de telefonia previamente cadastrado. Afirma que não houve fortuito interno, mas culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que afasta sua responsabilidade pelos danos sofridos pela consumidora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53274846). Custas e preparo recolhidos (ID 53274847 e 53274847). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 53274851).
3. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso, em que terceiro acessou o aplicativo fornecido pelo recorrido burlando o sistema de segurança.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, que permitiram a realização de transferências por meio de acesso remoto do celular (ID 53274822), resta caracterizado o fortuito interno, que fundamenta a condenação por danos materiais. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.